Tribunal: TJES
Processo: 5000240-53.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-53.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JANUSA SILVA NERES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) recebida pela parte autora.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) recebida pela parte autora.

Ao compulsar os autos de origem, verifico que foi prolatado sentença, razão pela qual o presente recurso resta prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento
. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.933.407/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, por restar prejudicado, ante a perda superveniente do objeto. Sem custas e honorários advocatícios.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)